Tribunal: TJBA
Processo: 8035793-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035793-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUSTAS RECOLHIDAS. IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL NÃO CONHECIDA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRETENSÃO DE COISA PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA PRÉVIA EM PLENO CURSO. TRIPLA IDENTIDADE CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA AO IMPETRANTE SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Não conhecida a impugnação assistencial, visto que o benefício foi indeferido e a parte realizou o recolhimento das custas. II – O presente mandado de segurança apresenta o Impetrante como Policial Militar aposentado, relata o seu ingresso na inatividade na patente de 1º Tenente PM e almeja a percepção da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com lastro na Lei. 7.990/2001 e na Resolução COPE 153/2014. III - O MS repete a ação ordinária nº 8001052-53.2021.8.05.0256, ajuizada em março de 2021 e atualmente em trâmite recursal neste tribunal. IV - A repetição de ação preexistente e não transitada em julgado caracteriza a litispendência e acarreta a extinção do feito ajuizado posteriormente, sem a resolução do mérito. V - Advertência ao Impetrante da configuração de litigância de má-fé em caso de reiteração da pretensão por qualquer via. Preliminar acolhida. Mandado de Segurança denegado sem resolução de mérito, nos termos do artigo 6º, §5º da Lei 12.016/2009 e 485, V do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8035793-09.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de litispendência e denegar o mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE Relator - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador (a) de Justiça